Tribunal: STF
Processo: ARE 1381144
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI Nº 15.462/2005 – PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU – REPOSICIONAMENTO –JULGAMENTO DO WRIT – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.



    - O julgamento de mérito do mandado de segurança implica na perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; 93, IX; 37, caput e II; 39; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No caso em apreço, observa-se que a impetrante insurge-se quanto o não posicionamento na carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde – EPGS no nível III, grau A, conforme art. 10 e 11 da Lei Estadual n.º 15.462/2005 uma vez que possui pós-graduação stricto sensu,reconhecida pelo MEC, em data anterior à sua nomeação.



    Aponta-se, neste contexto, que no presente caso, confluem os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, porquanto presente a comprovação, de plano, da alegada violação a direito líquido e certo.



    Sobre o tema, a Lei Estadual n. 15.462/2005, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, assim estabelece sobre o ingresso em cargo de carreira:



    Art. 10. O ingresso em cargo de carreira instituída por esta Lei depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á no primeiro grau do Nível correspondente à formação exigida.



    Art. 11. O ingresso em cargo de carreira de que trata esta Lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação mínima em:I – (...)II – para as carreiras de Analista de Atenção à Saúde, Especialista em Políticas e Gestão da Saúde e Analista de Hematologia e Hemoterapia:a) nível superior, para ingresso no nível I;b) pós-graduação lato sensu, para ingresso no nível III; (Alínea com redação dada pelo art. 46 da Lei nº16.192, de 23/6/2006.)c) pós-graduação stricto sensu, para ingresso no nível IV; (Alínea acrescentada pelo art. 46 da Lei nº 16.192, de 23/6/2006.)” (destaquei)



    No caso dos autos, verifica-se ter a impetrante juntado aos autos certificado de conclusão do curso de pós-graduação em “Farmácia Magistral – Turma 02” em nível de especialização, realizado no período de 13 de março de 2009 a 30 de junho de 2010 (ordem 04), ou seja, anterior a data de sua posse, que ocorreu em fevereiro de 2019 (ordem 05).



    Assim, constata-se o direito da impetrante ao reposicionamento no nível III, grau A, do cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde – EPGS, com pagamento do valor correspondente, uma vez preenchido os requisitos.



    Neste sentido já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n. 1.0024.11.194659-6/003:



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS INFRINGENTES. SUSCITAÇÃO TEMPESTIVA. ADMISSIBILIDADE. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE DOPODER EXECUTIVO. ARTIGOS 10 E 11 DA LEI ESTADUAL Nº 15.462, DE 2005. TÍTULO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DESDE O INGRESSO. REPOSICIONAMENTO DEVIDO. INCIDENTE ACOLHIDO PARA UNIFORMIZAR A JURISPRUDÊNCIA.1. Suscitado o incidente de inconstitucionalidade, pela parte, nas razões de embargos infringentes, os quais ainda não foram julgados, tem-se por tempestiva a suscitação.2. O art. 10 da Lei estadual nº 15.462, de 2005, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, previu que o posicionamento nos cargos deve levar em conta a escolaridade que foi exigida e será realizado nos níveis relacionados no art. 11, correspondente à formação do candidato.3. Assim, se o funcionário é portador de título de pós-graduação desde a data investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto aexigência de curso superior para exercício do cargo.4. Incidente de uniformização de jurisprudência conhecido e acolhido, rejeitada uma preliminar da douta Procuradoria Geral de Justiça.V.V.INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - POSICIONAMENTO NA CARREIRA - LEI N. 15.462/05 - CONCURSO PÚBLICO - VINCULAÇÃO AO EDITAL. Independentemente do nível de escolaridade ostentado pelo candidato aprovado em concurso público, o posicionamento na carreira deve observar a previsão do edital do certame. (TJMG – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.1.0024.11.194659-6/003 – Rel. Des.Caetano Levi Lopes , 1ª Câmara Unif. Jurisp. Cível- DJe de 15.04.2016) (destaquei)



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente